Tribunal: STF
Processo: RE 100157
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO.
A QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE FOMENTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO HÁ DE
ENCONTRAR-SE VENTILADA NA REVISTA, PARA QUE SE ENTENDA PRESENTE A
CONDIÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.